Tribunal: TJSP
Processo: 1049044-56.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761774
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049044-56.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes ELIANA
DOS SANTOS AUGUSTO (JUSTIÇA GRATUITA) e ANDERSON DOS SANTOS
AUGUSTO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados VALDECIR DE SOUZA MELO e
WELLINGTON DE OLIVEIRA ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049044-56.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Comarca: Campinas – 1a Vara Cível
Aptes.: Eliana dos Santos Augusto e outro.
Apdos.: Valdecir de Souza Melo e outro.
Juiz de 1o grau: José Fernando Steinberg
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 04/08/2020
VOTO No 47.122
EMENTA: BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO
DE FAZER C.C. BUSCA E APREENSÃO. Não há cerceamento
de defesa no julgamento antecipado da lide se as questões versadas
nos autos, conquanto de direito e de fato, não exigem dilação
probatória. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração
da verba honorária para 17% sobre o valor da causa (art. 85,§11,
do CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 211/213 que julgou improcedente a ação, nos termos do artigo
487, inciso I do Código de Processo Civil e condenou os autores ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
arbitrados em 15% sobre o valor da causa, observada a condição de beneficiários
da justiça gratuita.
Pleiteiam os apelantes a reforma do julgado alegando
em preliminar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado da lide na medida em que a dilação probatória pretendida era
imperiosa para o deslinde da causa. Aduzem que sequer houve despacho
saneador, bem como a intimação das partes para apresentar as provas que
entendessem necessárias. Entendem que somente após a devida instrução é que
poderá ocorrer um julgamento justo, uma vez que a oitiva de testemunhas é
crucial para o deslinde do feito, principalmente quanto à venda do veículo.
Requerem seja dado provimento ao presente recurso a fim de reconhecer o
cerceamento de defesa, anulando-se a sentença de primeiro grau e
determinando o retorno dos autos para que seja permitida a especificação e
produção das provas pretendidas.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049044-56.2019.8.26.0114 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a
dilação probatória pretendida era absolutamente prescindível ao deslinde da
questão que já se encontrava em condições para ser posta em julgamento.
E como é cediço, o julgamento antecipado da lide,
atendidas as determinações da lei, evidentemente não importará em cerceamento
de defesa, pois decorre de expressa previsão contida na lei processual, restando
este entendimento assentado no Supremo Tribunal Federal e no Superior
Tribunal de Justiça, conforme se pode inferir dos seguintes arestos:
"O julgamento antecipado da lide, quando a questão proposta é
exclusivamente de direito, não viola o princípio constitucional
da ampla defesa e do contraditório" (STF - 2a Turma, Ag.
137.180-4-MA, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 5.6.95, negam
provimento, v.u., DJU 15.9.95, p. 29.512, 2a col., em.).
"Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento
de
defesa
se
julgada
antecipadamente
a
controvérsia" (STJ-4a Turma, Ag 14.952-DF-AgRg, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU
3.2.92, p. 472, 2a col., em.).
Veja-se que o autor alega a nulidade do julgado com
base na ausência de despacho determinando a especificação de provas
afirmando que era imprescindível a oitiva de testemunhas para demonstrar como
a venda do veículo se deu, mencionando ainda que na inicial protestou pela
produção da prova oral.
Porém a sentença bem analisou os documentos
trazidos aos autos e decidiu que o feito comportava julgamento antecipado, tendo
concluído que ambos os litigantes não cometeram nenhum ilícito e que foram
vítimas de fraude praticada por um terceiro.
Observou ainda o magistrado sentenciante que o
negócio realizado não contou com as cautelas necessárias por parte dos autores
e do réu, principalmente porque o pagamento foi efetuado em favor de uma
pessoa totalmente estranha indicada pelo terceiro fraudador, que através de ardil,
passou a intermediar a venda do veículo aos requerentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049044-56.2019.8.26.0114 -Voto no
4
Além disso, enfatizou o juízo “a quo” que os próprios
autores não se atentaram quanto ao valor extremamente baixo do veículo que
pretendiam adquirir, o que deveria ter causado no mínimo estranheza.
Outro ponto que se deve salientar é que os apelantes
não se manifestaram sobre a contestação, não ofertando réplica e nem tampouco
especificaram as provas que pretendiam produzir.
Assim, não era mesmo o caso de maior dilação
probatória, não havendo que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.
E nada mais sendo alegado no presente recurso de
apelação, este deve ser desprovido.
Ante
o exposto, nego provimento ao recurso,
majorando para 17% sobre o valor da causa os honorários advocatícios nos
termos do art. 85 § 11 do CPC, observada a concessão do benefício da justiça
gratuita.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica